Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DEMORA EM FAVOR DO AGRAVANTE CARACTERIZADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto por TANIA MARIA ANTUNES, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento da medida na origem. Em síntese, postula a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, multas e pontuações de trânsito, que constam no veículo JGC-0413, chassi no 9BD17103232295481, ano 2003, Renavam 801653053, até julgamento final da demanda. Alega a agravante que alienou o veículo em questão em 18/06/2014 e que o bem não foi transferido pelo adquirente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43410498). Foram apresentadas contrarrazões (ID 44415439). Antecipação de tutela deferida (ID 43467679).
3. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a tutela de urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a probabilidade do direito resta demonstrada com a juntada de procuração em que a agravante cede poderes sobre o veículo ao agravado. Ademais, em análise dos autos originais, verifico que o agravado não nega ter adquirido o veículo, mas tão somente impugna os termos do contrato celebrado pelas partes. Quanto ao perigo do dano, é certo que o nome da agravante se encontra na dívida ativa e as inúmeras infrações de trânsito podem gerar a suspensão da CNH. Neste sentido: Acórdão 1194218, 07007274820198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Ademais, a medida pleiteada é reversível, pois, em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos, bem como dar continuidade a eventual processo administrativo correspondente às infrações de trânsito, não configurando o esgotamento do objeto da ação, porquanto não determinada a transferência do veículo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Antecipação da tutela deferida para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, multas e pontuações de trânsito, que constam no veículo JGC-0413, chassi no 9BD17103232295481, ano 2003, Renavam 801653053. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.